Tribunal: TJSP
Processo: 2135250-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar terapia prescrita ao requerente, com imposição de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento. O agravante alega que a multa é exorbitante e o prazo para cumprimento é

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar terapia prescrita ao requerente, com imposição de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento. O agravante alega que a multa é exorbitante e o prazo para cumprimento é exíguo.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em avaliar a razoabilidade da multa diária fixada e a adequação do prazo para cumprimento da tutela de urgência.
III. Razões de Decidir. 3. O risco de dano irreparável é evidente, pois a demora no tratamento pode agravar o quadro de saúde do autor. 4. A multa não é excessiva, considerando a gravidade da doença e a necessidade de garantir o cumprimento da obrigação pela parte agravante.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido, mantendo-se a tutela de urgência nos termos fixados pelo juízo de origem. Tese de julgamento: 1. A multa diária é proporcional e necessária para garantir o cumprimento da obrigação. 2. O prazo para cumprimento da tutela é adequado diante da urgência do caso.